Tribunal: TJDFT
Processo: 0742737-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742737-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBSON LUSTOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pela confissão do réu, a qual foi ratificada pelos depoimentos das testemunhas, além dos laudos periciais realizados. 2. Apesar da confissão espontânea do réu, levando-se em conta a sua multirreincidência, sobretudo em crimes contra o patrimônio, revela-se preponderante o fato de constar em sua folha penal diversas outras passagens pelos crimes de furto e de receptação, consoante mencionou expressamente o Magistrado. 2.1. Na espécie, o sentenciante recrudesceu a reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em 1/8 (um oitavo), ao compensar a multirreincidência do réu e a sua confissão. 3. Quanto à fração a ser estabelecida na compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes, o Magistrado sentenciante possui certa margem de discricionariedade para fixá-la, restando a fundamentação devidamente proporcional e razoável com o delito praticado, inexistindo um regramento puramente matemático para tal. 4. Mantém-se a fração de diminuição pela tentativa quando se verifica que o apelante abriu o veículo, entrou em seu interior e escolheu os objetos a serem furtados, apenas não logrando êxito na empreitada criminosa por ter sido detido no momento em que saía do veículo, a indicar que o “iter criminis” foi quase integralmente percorrido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, do Código Penal, defendendo que deveria ter sido aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea; e b) artigo 14, inciso II, do CP, sustentando a redução da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa, uma vez que a sua conduta se encontrava distante da consumação do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65, inciso III, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.947.845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47449825): “(...) Quanto ao “iter criminis” percorrido, verificou-se que o réu abriu o veículo, entrou em seu interior e escolheu os objetos a serem furtados, apenas não logrando êxito na empreitada criminosa por ter sido detido no momento em que saía do veículo. Dessa forma, o sentenciante reduziu a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão, o que não merece reparos. Com efeito, observa-se que o réu já se encontrava com os bens escolhidos em suas mãos (um aparelho de som e óculos) quando foi surpreendido pela testemunha Renato Geraldo, a indicar que o “iter criminis” foi quase integralmente percorrido.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021